Tribunal: TJMT
Processo: 1025022-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025022-60.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES
(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 18.742.583/0001-91 (AGRAVANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), NEDIO RISIERI GERMINIANI - CPF: 411.317.461-04 (AGRAVANTE), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (AGRAVADO), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (AGRAVADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – ESCRITURA PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA SUSPENSIVA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido o
pedido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AMANDY FAZENDA PARK HOTEL LTDA e NEDIO RISIERI GERMINIANI
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução nº 1002075-64.2023.8.11.0015
proposta em face de
DILMAR DAL BOSCO e ELIZABETE GERLADINI DAL BOSCO
, que deixou de atribuir efeito suspensivo à execução e indeferiu a caução apresentada, sob o fundamento de que os imóveis oferecidos não são de propriedade da embargante, bem como indeferiu a caução de reforço apresentada, uma vez que sobre o imóvel rural recai hipoteca em favor do Banco Cooperativa Sicredi S/A, não se tratando de imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Alegam que os exequentes, ora agravados, intentaram Execução lastreada em Escritura Particular de Confissão de Dívida, ao fundamento de que firmaram no ano de 2014 o referido título extrajudicial, bem como os executados não cumpriram uma das cláusulas do título em comento, que não fora efetuado o pagamento total devido, especificando que os executados deixaram de adimplir a quinta e última parcela do título, com vencimento em 30/07/2018, equivalente a 32.500 sacas de soja.

Aduzem que há cláusula suspensiva referente à quarta parcela, já quitada e a quinta e última parcela, objeto da execução.

Asseveram que há exceção de contrato não cumprido, não cumprindo os embargados incorrer em evicção de direito, nos termos do art. 447 do Código Civil.

Narram que os exequentes incorreram em erro procedimental, tendo em vista que a via executiva não é a forma correta de discutir a presente lide, já que controvertida quem de fato descumpriu o contrato, haja vista a condição (finalização do processo de regularização ordinária junto ao INTERMAT) e expressa condição suspensiva no contrato particular.

Afirmam que o direito ao efeito suspensivo é latente, tendo em vista que o embargante ofertou o próprio objeto do negócio jurídico em garantia nos autos executivos.

Expõem que por se tratar de execução que afeta os bens do embargante, a continuidade da execução coloca em risco inclusive a atividade agrícola do exequente que constantemente necessita de crédito para fins de custeio agrícola e aquisição de máquinas.

Sustentam que para fins de garantia do juízo, ofertou o imóvel objeto de compra em face dos embargados com 208 hectares, matrícula nº 1148 do Cartório de
Registro de Imóveis de Nobres/MT, que conforme laudo de avaliação encartado, possui valor de mercado superior a R$ 5.000.000,00.

Com essas considerações, pugnam pela concessão do efeito ativo, determinando a suspensão da execução.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como determinando a admissão das matrículas como garantia do juízo.

Liminar indeferida, conforme ID nº 187360169.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 187357161, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o i. Procurador da Justiça Dr. José Antônio Borges Pereira se manifestou pela ausência de interesse público na causa.

É o
relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que os agravantes
AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA e NEDIO RISIERI GERMINIANI
opuseram
Embargos à Execução com efeito suspensivo nº 1002075-64.2023.8.11.0015 à
Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1003277-13.2022.8.11.0015

em face dos exequentes/agravados
DILMAR DAL BOSCO e ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO,
sob alegação de inépcia a inicial (ausência de exigibilidade), posto que a condição entabulada no título executivo (regularização fundiária junto ao INTERMAT) não se implementou nos exatos termos do art. 798, I, “c”, do CPC/15.

Sustentaram que falta exigibilidade ao título, haja vista que a dívida (última parcela)
se encontra
suspensa e, portanto, nula de pleno direito a execução.

Alegaram a exceção do contrato não cumprido ou inexecução contratual, nos termos do art. 476 do Código Civil, haja vista que os embargados não cumpriram a prestação que lhes incumbia, bem como em face da compra e venda simulada (reconhecida judicialmente).

Narraram que o exequente pleiteia quantia superior à do título (excesso de execução).

Descreveram que além do contrato não cumprido, os embargados incorreram em evicção de direito.

Ao final, pugnaram pelo provimento dos embargos à execução, atribuindo o devido efeito suspensivo à execução. Sejam recebidos os bens imóveis, objeto do negócio jurídico entre os embargantes e embargados para fins de penhora e garantia da execução.

O i. juiz
a quo
Dr. Cleber
Luis
Zeferino de Paula recebeu os embargos à execução, não atribuindo efeito suspensivo, bem como indeferiu a caução apresentada, conforme relato já exposto.

Contra a referida decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial – Escritura Pública de Confissão de Dívida -, no qual se executa a quinta parcela do débito não pago pelos executados no valor de R$ 1.625.000,00 (um milhão seiscentos e vinte e cinco mil reais), vencida em 30 de julho de 2018, ou equivalente a 32.500 (trinta e dois mil e quinhentos) sacas de soja convertidas em moeda corrente conforme consta no título executivo.

Insurgem-se os embargantes/agravantes, ao argumento de inépcia da inicial, excesso de execução, exceção de contrato não cumprido, além de evicção de direito.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1º, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p.1466). Grifamos

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §
1.°
, DO CPC/2015.
REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante
; (b)
relevância da argumentação
; (c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
; e (d)
garantia do juízo
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
18/03/2021)

No caso em tela, os executados, ora agravantes, não negam a dívida e a assinatura da “Escritura Particular de Confissão de Dívida” na data de 26 de agosto de 2014 (ID nº 79599329 – Execução de Título Extrajudicial nº 1003277-13.2022.8.11.0015).

Por sua vez, os exequentes, ora agravados, alegam que a obrigação não foi adimplida em sua integralidade, que possui liquidez (o valor devido aos exequentes) e a exigibilidade (a mora no cumprimento da prestação), todos eles previstos no art. 783 do CPC/15.

Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, haja vista que a Escritura Particular de Confissão de Dívida, na
cláusula primeira
, aponta o reconhecimento pelo devedor de dívida a ser paga, consubstanciada na importância de
R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais)
, sendo que do total da dívida confessada
R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais) foram pagos à vista e o restante, conforme
cláusula segunda,
seria pago da seguinte forma:
primeira parcela
no valor de
R$ 5.000.000,00
(quinhentos mil reais) a ser pago no dia
02/10/2014
; a
segunda parcela
no valor de
R$ 1.625.000,00
(um milhão e seiscentos e vinte e cinco mil reais) com vencimento no dia
30/07/2015
; a
terceira parcela
de
R$ 1.625.000,00
(um milhão e seiscentos e vinte e cinco reais) na data de
30/07/2016
; a
quarta parcela
de
R$ 1.625.000,00
(um milhão e seiscentos e
vinte e cinco reais) na data de
30/07/2017
e
quinta e última parcela
de
R$ 1.625.000,00
(um milhão e seiscentos e vinte e cinco mil reais) na data de
30/07/2018
, equivalentes ao valor as sacas de soja na qual equivale a 32.500 (trinta e dois mil e quinhentos sacas de soja), que serão convertidas em moeda corrente. Vejamos (ID nº 79599329 – Execução nº 1003277-13.2022.8.11.0015):

De mais a mais, as questões trazidas pelos agravantes:
(i) cláusula suspensiva referente à quarta parcela já quitada e a quinta e última parcela, objeto da execução; (
ii
) exceção de contrato não cumprido; (
iii
) erro procedimental
, além de não ter sido objeto da decisão, constitui o próprio mérito dos embargos à execução, de modo a necessitar de ampla dilação probatória, somente possível mediante o contraditório.

Por outro lado, no que diz respeito à garantia do juízo, os executados, ora agravantes, indicaram um imóvel rural à penhora.

Contudo, a jurisprudência vem decidindo que a mera indicação de bens não é suficiente para sustentar a concessão do efeito suspensivo, condição que somente ocorre com a aceitação pela parte credora e a lavratura do respectivo termo.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. SOBRESTAMENTO DA EXECUCIONAL. REQUISITOS CONSTANTES NO § 1º, DO ART. 919, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUÇÃO FOI ASSEGURADA PELO DEVEDOR POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. SIMPLES INDICAÇÃO DE BEM PARA FINS DE GARANTIR A EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS.

1. "Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do ju
ízo"

(
AgRg
no AREsp 368.014/MG, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 20/11/2014)

Por sua vez, colha-se o entendimento dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de penhora ou de garantia do juízo evidencia o não preenchimento dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado nos embargos à execução pela recorrente.

A mera indicação de bens à penhora ofertada pela
co-executada
não constitui garantia do juízo. Requisitos do art. 919, §1º, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

(N.U 1013390-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021,
Publicado
no DJE 18/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, AO RECEBER A INICIAL, INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DO EMBARGANTE-EXECUTADO. NEGATIVA DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR FALTA DO REQUISITO LEGAL OBJETIVO TRADUZIDO NA GARANTIA DA EXECUÇÃO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À CONSTRIÇÃO. PENHORA NÃO FORMALIZADA. INDISPENSABILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO § 1º DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

"A indicação de bem capaz de garantir a execução não basta à concessão de efeito suspensivo aos embargos. Sem a formalização da penhora não se produzem os efeitos jurídicos que configuram a própria garantia do Juízo, garantia esta que se constitui, não com o bem objeto propriamente dito, mas com as consequências jurídicas advindas da sua constrição (cf. STJ,
AgRg
. no Ag. n. 1.358.666, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
de 26-6-2013)"
( AI
n. 2013.084962-2, Des.ª Janice Goulart Garcia
Ubialli
). (Agravo de Instrumento n. 4020299-23.2019.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-08-2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40208397120198240000 Blumenau 4020839-71.2019.8.24.0000, Relator: Luiz
Zanelato
, Data de Julgamento: 28/11/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, tem-se por escorreita a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto os agravantes não preencheram todos os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Peço vista
dos autos

para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos
.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E O 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DE
24 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
2
ª VOGAL):

EGRÉGIA TURMA:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento proposto por
AMANDY FAZENDA PARK HOTEL LTDA
e
NEDIO RISIERI GERMINIANI
contra a decisão que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
nº 1002075-64.2023.8.11.0015 proposta em face de
DILMAR DAL BOSCO
e
ELIZABETE GERLADINI DAL BOSCO
, concluiu por
indeferir

efeito suspensivo à execução e indeferiu a caução apresentada, sob o fundamento de que os imóveis oferecidos não são de propriedade da Embargante, bem como indeferiu a caução de reforço apresentada, uma vez que sobre o imóvel rural recai hipoteca em favor do Banco Cooperativa Sicredi S/A, não se tratando de imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Alegam que os exequentes, ora Agravados, intentam ação de execução lastreada em Escritura Pública de Confissão de Dívida, todavia, os Agravados teriam incorrido na evicção de direito, tendo em vista decisão de primeiro grau e confirmada junto a esta Corte de Justiça.

Outrossim, teriam incorrido em erro procedimental, tendo em vista que a via executiva não é a forma correta de discutir a presente lide.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como determinando a admissão das matrículas como garantia do juízo.

Quando da sessão pretérita a
Relatora –

Desa. Marilsen Andrade
Addario
, concluiu por negar provimento ao recurso.

Em razão da temática colocada em discussão, pedi vista dos autos para melhor compreender a matéria em discussão.

Pois bem.

Em poucas linhas, alegam os Agravantes que falta exigibilidade ao título, haja vista que a dívida (última parcela)
encontra-se
suspensa e, portanto, nula de pleno direito a execução, bem como incide sobre o caso
a
exceção do contrato não cumprido ou inexecução contratual.

Todavia, analisando todo o conjunto probatório e alegações trazidas por ambas as partes, bem como o bem aprofundado voto trazido pela eminente Relatora, tenho que razão não assiste aos Agravantes.

Isso porque como bem realçado pela Relatora:

i - os executados, ora agravantes, não negam a dívida e a assinatura da “Escritura Particular de Confissão de Dívida”.

ii
- os agravados, alegam que a obrigação não foi adimplida em sua integralidade, que possui liquidez (o valor devido aos exequentes) e a exigibilidade (a mora no cumprimento da prestação), todos eles previstos no art. 783 do CPC/15.

iii
- as questões trazidas pelos agravantes: (i) cláusula suspensiva referente à quarta parcela já quitada e a quinta e última parcela, objeto da execução; (
ii
) exceção de contrato não cumprido; (
iii
) erro procedimental, além de não ter sido objeto da decisão, constitui o próprio mérito dos embargos à execução, de modo a necessitar de ampla dilação probatória, somente possível mediante o contraditório.

iv
- a jurisprudência vem decidindo que a mera indicação de bens não é suficiente para sustentar a concessão do efeito suspensivo, condição que somente ocorre com a aceitação pela parte credora e a lavratura do respectivo termo.

Diante de tais considerações, acompanho o voto proferido pela Relatora para o fim de negar provimento ao recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Acompanha o voto da
eminente R
elatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT 24/04/2024

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024